Tribunal: TJMMG
Processo: 2000122-55.2023.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo eproc n. 2000122-55.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000002-12.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 27/09/2023 Publicação: 05/10/2023 Decisão: unânime EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO JUIZ DE DIREITO MILITAR – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA SUBJETIVA, COM MODIFICAÇÃO DA NOTA DO CANDIDATO – PROVA DE SENTENÇA CÍVEL E DE SENTENÇA CRIMINAL – PREVISÃO NO EDITAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – MATÉRIA DA PROVA APRECIADA PELA COMISSÃO DE CONCURSO – IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE COM BASE EM MERO PONTO DE VISTA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU DE ERRO PATENTE E CLARIVIDENTE – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONSTATAÇÃO DE ATO ILEGAL QUE TENHA VIOLADO DIREITO DA PARTE – NÃO CLASSIFICAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO CERTAME – SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante Clobert Lemos Batista, impetrado o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Púbico do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em denegar a segurança, para manter a não classificação do impetrante para as demais etapas do certame. Não participou do julgamento o desembargador Rúbio Paulino Coelho, por motivo de impedimento. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Clobert Lemos Batista, contra ato do Presidente da Comissão de Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, denominado autoridade apontada como coatora, Desembargador Rúbio Paulino Coelho, Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, lastreado nas razões de fato e de direito a seguir expostas. O impetrante participa do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. O certame prevê 06 (seis) vagas para o cargo de juiz de direito substituto do Juízo Militar da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, e a segunda etapa do certame tinha previsão de prova escrita subjetiva e de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, realizadas em dias distintos, no mesmo fim de semana. O impetrante foi habilitado a continuar no certame após a prova objetiva, participando, assim, das provas escritas. O impetrante aponta irregularidades no certame, com o descumprimento da Resolução n. 75/09 do Conselho Nacional de Justiça, a saber: - inclusão de sentença cível na 2ª fase do certame, avaliação esta não prevista na referida resolução para concursos das Justiças Militares da União e dos Estados; - aplicação de mais de uma prova escrita no mesmo dia; - ausência de fundamentação para a nota atribuída em cada questão; - deixou de individualizar a fundamentação do indeferimento dos recursos da questão número 4 da primeira prova escrita – questões discursivas; - negou ao impetrante o direito de ter acesso às suas folhas de resposta das provas escritas; - impossibilidade de reanálise da primeira prova escrita. E o impetrante afirma, ainda, que: “Ressalta-se que na correção das questões discursivas, os examinadores sequer apontaram o critério utilizado para a nota atribuída ao candidato, quando da correção das referidas questões. Tal conduta mitigou o direito do candidato interpor recurso, uma vez que não lhe foi apontado o que de fato teria errado ou acertado em cada questão. O impetrante teve dificultado o seu direito de recorrer. Os Doutos Examinadores apresentaram apenas fundamentos genéricos e vagos ou até mesmo ausência de fundamentação, como se pode perceber na chave de correção apresentada pela FUNDEP.” O impetrante não obteve a pontuação suficiente para permanecer no certame após a correção da primeira prova subjetiva, impedindo a análise e a correção das provas de sentença. O impetrante, nos termos da petição lançada no Evento 11, pugnou pela exclusão do “Presidente da Fundep”, mantendo-se apenas o presidente da Comissão do Concurso, qual seja, o eminente presidente deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, requer o impetrante: a) os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n° 1.060/50, e do art. 99, § 3° do Novo Código de Processo Civil (CPC), por ser pessoa pobre na acepção da lei; b) o deferimento da antecipação liminar dos efeitos da tutela de urgência, a fim de que, ele, CLOBERT LEMOS BATISTA, inscrição nº 3115533, brasileiro, militar, portador do CPF de nº 070.224.736-76, continue nas fases seguintes do certame, sendo que requer desde já a fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial (contempt of court), nos termos do art. 536, § 1°, do novo CPC, sugerindo o montante de RS 1.000.00 (um mil reais) por dia de descumprimento; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 c) que seja notificada a autoridade coatora, entregando-lhe a contrafé do presente mandado de segurança, a fim de que, no prazo de 15 (dez) dias, preste as informações; d) que seja intimado o ilustre representante do Ministério Público estadual, para se manifestar, tendo em vista a presença de interesse público; e) ao final, que seja julgado procedente o pedido formulado no presente writ, concedendo-se a segurança ao impetrante, para seguir nas próximas fases do certame, ou que a segunda fase do concurso seja anulada, diante das ilegalidades demonstradas; f) subsidiariamente, que seja cancelada a segunda fase do concurso, e reaplicadas as provas, seguindo-se as normas legais; Em decisão liminar, conforme Evento 13, indeferi o efeito ativo pleiteado, por entender que não existem as alegadas ilegalidades, restando perfeito o cumprimento do edital quanto às provas de sentença cível e criminal; que a Comissão de Concurso tem liberdade para a elaboração das provas e das respostas; e que a irresignação do impetrante baseia-se unicamente em seu ponto de vista. O eminente desembargador presidente deste egrégio Tribunal, autoridade apontada como coatora, prestou suas informações de maneira absolutamente completa e satisfatória, nos termos do documento colacionado no Evento 20, expondo os fundamentos pelos quais entende que a pretensão do impetrante não merece prosperar. A eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal manifestou-se no Evento 23, em cujo parecer pugna pela denegação da segurança, com a consequente não classificação do impetrante para as etapas posteriores. Em razão da decisão liminar, o impetrante apresentou agravo de instrumento (Evento 25), cujo recurso não foi conhecido em razão de erro grosseiro, conforme decisão no Evento 26. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após a análise detida e acurada das questões postas para decisão neste mandado de segurança, sobre cujos autos me debrucei com extrema atenção e cuidado, ante a matéria sub judice, confesso a vossas excelências que, da mesma forma como restou decidido em sede de antecipação de tutela, também o mérito do mandado de segurança admite a mesma conclusão. Com efeito, vindas aos autos as informações do eminente desembargador presidente deste Tribunal e o parecer da eminente procuradora de justiça, aliados ao aprofundamento sobre o tema, não posso me afastar das razões lançadas na decisão liminar adotada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com efeito, o impetrante participa do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura Civil da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. O certame prevê 06 (seis) vagas para o cargo de juiz de direito substituto do Juízo Militar da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, e a segunda etapa do certame tinha previsão de prova escrita subjetiva e de duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, realizadas em dias distintos, no mesmo fim de semana. O impetrante foi habilitado a continuar no certame após a prova objetiva, participando, assim, das provas escritas. Pois bem. Observo, em primeiro lugar, que as provas discursivas cível e criminal estavam previstas no Edital do Concurso, edital que representa a lei entre todos os envolvidos, e havia prazo fixado para a impugnação ao edital, que, aliás, já se expirou desde o ano de 2022, bem antes das provas objetivas. É óbvio, em tais hipóteses, a ocorrência da preclusão consumativa, e o candidato, ora impetrante, ao se abster de impugnar o edital, anuiu a todos os seus termos. E não pode vir, agora, com as chamadas nulidades de “algibeira”, que são aquelas que a parte entende serem existentes, mas guarda para si, para apresentá-las quando acha conveniente. Não é assim que funciona, data venia. E imagino que um candidato que é aprovado na primeira etapa de concurso que exige notável conhecimento jurídico sabe qual o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca das tais nulidades de “algibeira”. Aliás, o STJ define bem essa nulidade como “aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”, conforme AgRg no HC 732.642-SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 24/05/2022, DJe 30/05/2022. Não vejo, ainda, como afirmar a impossibilidade de se exigir uma prova de sentença cível em concurso para a magistratura, mormente quando os juízes decidirão, também, em processos de natureza cível. Não há limitação material, e a interpretação restritiva que faz o impetrante busca apenas justificar seu pleito, mas não reflete a intencionalidade do conjunto de normas da Resolução n. 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A questão afeta à realização das provas escritas e de sentença cível em um dia e de sentença penal no outro dia não ofende o art. 52 da Resolução n. 75/2009 do CNJ, notadamente pelas matérias de competência constitucional da Justiça Militar estadual. O impetrante quer fazer valer a interpretação que lhe atenda, com base em sua visão pessoal sobre o assunto. Ademais, as provas escritas não se realizaram em apenas um dia, mas em dias distintos e em fim de semana. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Quanto à sua irresignação no tocante à questão 04 (quatro) da primeira prova escrita, esclareço a seguir. A referida questão tem a seguinte redação: QUESTÃO 4 Considere situação hipotética a seguir. Um militar de um estado da Federação deu entrada em um hospital pertencente à sua instituição para ser submetido a uma cirurgia programada de razoável complexidade. A equipe cirúrgica foi composta por oficiais médicos e outros graduados nas suas especialidades, para o regular procedimento, integrantes do quadro da Polícia Militar. Após algumas intercorrências no curso da cirurgia, o homem veio a falecer. A esposa e os filhos do militar ingressaram no juízo competente com uma ação ordinária visando ao recebimento de indenização por danos materiais e morais. Sustentaram como fundamentos jurídicos da ação que o óbito foi decorrente de técnica médica não recomendada no procedimento cirúrgico. DISCORRA sobre essa situação hipotética, com base nas teorias possíveis de responsabilidade, e FIXE aquela que melhor se aplica na espécie com escopo de viabilizar uma possível indenização e DESTAQUE o elemento primordial do nexo de causalidade ao tipo de reponsabilidade nessa situação. (Responda em, no máximo, 30 linhas). A chave de correção é a seguinte: CHAVE DE CORREÇÃO A questão proposta ao candidato dentro do tema previsto no Edital do certame exige que ele saiba diferenciar os tipos e teorias aplicáveis a uma certa realidade dentro da carreira militar à qual o futuro Juiz Militar deverá estar ciente; seja para julgar uma possível ação penal contra os militares envolvidos, seja para afastar sua competência para julgar a ação cível indenizatória. É sabido que, em diversos estados da federação, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar contam com hospitais próprios dentro de sua estrutura organizacional. Até porque, no desempenho de seus misteres, tais centros de excelência em saúde contam com especialidades próprias ao nível de atividades exercidas, por exemplo, especialidades em ferimentos letais produzidos por armas de fogo, seja no tratamento especializado para queimados. Lado outro, tais hospitais destinam grande atenção na saúde dos militares e seus dependentes no trato das mais diversas patologias. Assim, a questão vislumbra uma situação de um militar precisar da realização de uma cirurgia eletiva e que veio a falecer por possível técnica médica não recomendada, ou seja, erro médico, ocorrido em hospital pertencente a estrutura do Estado cujos médicos e equipe são integrantes do quadro da instituição – agentes potencial causadores dos danos. A depender da teoria própria aplicável, além da análise do dano, da conduta, impõe-se a análise do nexo de causalidade. É esse o busílis da questão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 In casu, após analisar o resultado ou prejuízo dos familiares, parte autora da ação indenizatória, não se olvida que buscam reparação pela morte do militar e suas consequências materiais e morais. Eis o dano. No aspecto inexorável da análise do nexo de causalidade, não se olvida que a questão foi clara – o ato ocorreu, hipoteticamente, pelo emprego de técnica errada manejada por oficiais médicos e equipe (servidores públicos). Assim, primo ictu oculi, o caso aponta para responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6º da Constituição Federal), ou talvez a imputação da responsabilidade subjetiva, com base na teoria da culpa subjetiva. Contudo, especificamente em se tratando de erro médico, não obstante cometido por funcionários públicos em hospital militar, exige-se para responsabilizar o Estado, ou eventualmente seus prepostos em ação regressiva, a demonstração da culpa em razão da negligência técnica empregada. Tal é a responsabilização decorrente do não emprego dos meios técnicos exigíveis – o que na questão foi descrita como “técnica médica não recomendada”. Como cediço, a prestação de serviços médicos constitui “obrigação de meio e não de resultado”, pois o compromisso do profissional se restringe a envidar todos os esforços para o alcance do objetivo pretendido (“in casu”, a recuperação da saúde do paciente), e não à obtenção do resultado em si. Sobre o tema, leciona Caio Mário da Silva Pereira: “A obrigação do médico, que é chamado a atender um cliente, não constitui (salvo na cirurgia estética (...) uma obrigação de resultado, porém uma obrigação de meios. Ele não assume o compromisso de curar o doente (o que seria contra a lógica dos fatos), mas de prestar-lhe assistência, cuidados, não quaisquer cuidados, porém conscienciosos e adequados ao seu estado (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 151). Nessa esteira, se ausente prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), ou a falha do serviço, não há falar-se em responsabilização do médico por eventual insucesso de determinado procedimento. STJ – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 1662960 PR 2020/0033076-6 (STJ) Jurisprudência – Data de publicação: 25/11/2021 AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL DA SAÚDE, E TAMBÉM DO NEXO DE CAUSALIDADE. APURAÇÃO DE QUE O AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DECORREU DO PRÓPRIO RISCO CIRÚRGICO, DA CONDUTA E CIRCUNSTÂNCIAS CLÍNICAS DO PACIENTE. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. Conforme precedente deste Colegiado, “como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano” (Resp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012). 2. A Corte local aponta que a cirurgiã tomou medidas adequadas, salientando a inexistência de relação de causa e efeito entre os danos afirmados na exordial e os serviços profissionais, assim como que outro Médico apurou que “a prótese estava bem posicionada, e que nova revisão era necessária por conta da dor e da limitação da mobilidade do paciente (fls. 100 dos autos digitalizados? Mov. 1.3), o que, segundo explicou, guarda relação com a artrite reumatoide que acometia o paciente em questão. É que pessoas portadoras dessa doença autoimune acabam por apresentar processos inflamatórios nas articulações, inchaços, dores e limitação de movimentos”. 3. Igualmente, como segundo fundamento autônomo adotado pelo acórdão recorrido para afastar o nexo de causalidade, é apurada a culpa exclusiva do próprio paciente, pois: a) “logo após a realização da cirurgia do joelho [...], o paciente se evadiu do hospital antes de receber alta médica e de retirar os pontos”; b) “não bastasse isso, ele frequentemente desobedecia às recomendações médicas e retornou ao consultório médico apenas 50 (cinquenta) dias após a realização da cirurgia, com dores e informando que 16 (dezesseis) dias após a cirurgia já estava dirigindo e carregava peso”; c) “consta dos autos a informação de que [...] tinha por hábito adquirir medicamentos importados do Paraguai e se automedicar”. 4. “O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo” (Resp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). 5. Em vista do apurado, só é possível cogitar em revisão do decidido mediante reexame de provas, o que encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ, a impedir o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 6. Agravo interno não provido. Assim, independente da modalidade da responsabilidade civil pública, espera-se que o candidato enfrentasse a questão sob o prisma do nexo de causalidade em se prospectar a conduta dos réus na ação de indenização como tendo empregado todos os meios técnicos para a modalidade de cirurgia, e não o resultado esperado. Contra todos os argumentos lançados em face da questão 4, debatida neste mandado de segurança, o órgão responsável pelas decisões recursais já se manifestou, e eu quero consignar que me filio à posição da Comissão do Concurso em relação à questão ora suscitada. Digo mais. O candidato, a exemplo dos demais, teve disponibilizados, a tempo e modo, o seu caderno e as respostas, e a chave de correção, razão pela qual a impossibilidade de reanálise de sua primeira prova escrita decorreu de ato ou fato de sua exclusiva responsabilidade, não podendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ser atribuída à Comissão do Concurso tal responsabilização, principalmente quando todos os demais candidatos recorreram e tiveram a devida análise dos recursos. Esclareço, também, que a Comissão do Concurso tem liberdade para a elaboração das provas e das respostas, não podendo o Tribunal imiscuir-se em tal prerrogativa simplesmente porque um participante não coaduna com a resposta a determinada questão. Este é o entendimento dos tribunais superiores, nos termos da jurisprudência abaixo: STJ 1) O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame e tampouco se imiscuir nos critérios de atribuição de notas e de correção de provas, visto que sua atuação se restringe ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público e da observância do princípio da vinculação ao edital.Julgados: AgInt no RMS 50769/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018; REsp 1528448/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 14/02/2018; AgInt no RMS 47814/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 24/11/2017; REsp 1676544/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017; RMS 54556/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017; AgInt no RE nos EDcl no RMS 50081/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/02/2017, DJe 21/02/2017. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 424) (VIDE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 485) STF Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) No caso dos autos, as razões de decidir da Comissão do Concurso estão perfeitas, assentadas na legislação aplicável, na doutrina e na jurisprudência, cumprindo fielmente as disposições do CNJ e do edital. Então, as ofensas ao direito do impetrante não existem, e são fruto apenas do seu pensamento sobre tais questões, que não representam, efetivamente, direito líquido e certo do candidato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e, por conseguinte, denego a segurança, para manter a não classificação do impetrante para as demais etapas do certame. Após o julgamento, se mantida a decisão contida neste voto, comunique-se a Comissão do Concurso com urgência, para as providências de estilo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, denegar a segurança pleiteada. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de setembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator